Tribunal: TJBA
Processo: 8067802-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067802-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TAFAMIDIS (VYNDAQEL). USO DOMICILIAR. AMILOIDOSE CARDÍACA (CID-10: E85). TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. NÃO CONFIGURADOS OS REQUISITOS DO ART. 1.019, I, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO PRO CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067802-24.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII